Tribunal: TJDFT
Processo: 0703518-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. REPRODUÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO PREJUDICADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DOS DECONTOS NA CONTA-SALÁRIO QUE SUPEREM 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. LIMITE LEGAL OBSERVADO. LEI COMPLEMENTAR 83/2021. EMPRÉSTIMO PARA DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 (RESP No 1.872.441 – SP). LIMITAÇÃO PREVISTA NO § 1o DO ARTIGO 1o DA LEI 10.820/2003. NÃO APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. "Primando pela celeridade no trâmite dos atos processuais, julga-se prejudicado o agravo interno que trata dos mesmos fatos deduzidos no agravo de instrumento, quando este se encontra pronto para imediato julgamento” (Acórdão 1372405, 07190645120218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Agravo interno prejudicado.
2. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. 2.1. No caso, o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, conforme se verifica do contracheque da agravada referente ao mês de dezembro/2021, no qual consta renda bruta de R$ 11.021,16 do qual, descontada a seguridade social (R$ 1.459,73) e o imposto de renda (R$ 1.544,40), resultam rendimentos líquidos de R$ 8.017,03, descontadas as parcelas consignadas dos empréstimos contraídos com o Banco agravado (R$ 280,00, R$ 176,29, R$ 65,66, R$2.054,80, R$156,07, cujos contratos foram colacionados nos autos, e parcela de R$70,16, cujo contrato não foi colacionado aos autos), totalizando a importância de R$ 2.802,98, equivalente a aproximadamente 35%(trinta e nove vírgula noventa e sete por cento) da renda líquida do agravante.
3. Quanto ao empréstimo para desconto em conta-corrente, este não foi objeto de legislação específica; não há, no ponto, limitação legal, definição que fica a cargo do próprio titular da conta-corrente, que conhece sua capacidade financeira. 3.1. Em 9/3/2022, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento do Tema 1.085 (Resp no 1.872.441 – SP) e, por unanimidade, definiu a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.